Tribunal: TJPA
Processo: 0841581-91.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841581-91.2025.8.14.0301

APELANTE: EWERTON PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COISA JULGADA. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE RECURSAL DA ADVOGADA. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por advogada em causa própria contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco Honda S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, mas deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da defesa do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a advogada do réu possui legitimidade para recorrer, em causa própria, da sentença que deixou de fixar honorários sucumbenciais em seu favor; (ii) estabelecer se, extinto o processo sem resolução do mérito por reconhecimento de coisa julgada, após angularização processual e apresentação de contestação, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, possuem natureza alimentar e podem ser executados de forma autônoma, razão pela qual a advogada tem legitimidade para recorrer da sentença que deixa de fixar verba honorária em seu favor.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios, pois o art. 85, caput, do CPC não restringe a verba às sentenças de mérito.

5. A habilitação da defesa e a apresentação de contestação antes da sentença demonstram a angularização da relação processual e a efetiva atuação técnica da parte ré, o que torna cabível a fixação de honorários advocatícios.

6. O ajuizamento de nova ação sobre questão já alcançada pela coisa julgada dá causa à instauração de processo que não poderia prosseguir e obriga o réu a se defender novamente, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o Banco Honda S/A ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da advogada Kenia Soares da Costa.

Tese de julgamento
: 1. A advogada possui legitimidade para recorrer, em causa própria, da sentença que deixa de fixar honorários sucumbenciais em seu favor. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito por coisa julgada autoriza a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando já houve angularização processual e apresentação de contestação. 3. O ajuizamento de ação sobre questão já decidida por coisa julgada atrai a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do autor. 4. O arbitramento originário de honorários omitidos na sentença não configura majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, § 2º, § 6º, § 11 e § 14; 90; 485, V e § 2º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. Lei nº 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.936.597/MT, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.996.758/SP, Terceira Turma, j. 14.11.2022, DJe 17.11.2022; STJ, Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos; STJ, Tema 1.201
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841581-91.2025.8.14.0301

APELANTE: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO HONDA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
KENIA SOARES DA COSTA
, advogada em causa própria, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA proposta por
BANCO HONDA S/A
em face de EWERTON PINHEIRO DOS SANTOS, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 36491727)
:

“SENTENÇA / MANDADO / OFÍCIO

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO HONDA S/A em face de EWERTON PINHEIRO DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se, contudo, a existência de processos na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua - 0820762-82.2024.8.14.0006, com trânsito em julgado de sentença, na 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital - 0800941-46.2025.8.14.030, também com trânsito em julgado de sentença, em que se discutiu a mesma questão de direito entre as mesmas partes.

Ante o exposto, por se tratar de matéria já decidida, não cabendo análise do mérito julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, em razão da coisa julgada.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais.

Oficie-se à 1ª Turma de Direito Privado informando a presente sentença e a consequente perda de objeto do agravo de nº: 0811756-35.2025.8.14.0000.

PRIC.

Assinado eletronicamente por: AUGUSTO CARLOS CORREA CUNNHA - 19/09/2025 13:25:10”

Inconformada, KENIA SOARES DA COSTA interpôs apelação no
ID 36491735
, em causa própria, sustentando que possui legitimidade para recorrer por se tratar de verba honorária de seu interesse, requerendo gratuidade processual e afirmando que a sentença deve ser reformada porque deixa de condenar o BANCO HONDA S/A ao pagamento de honorários sucumbenciais, embora a defesa já estivesse habilitada e tivesse apresentado contestação, razão pela qual pede a fixação da verba com base no art. 85, §2º, e no art. 90 do CPC.

Embora regularmente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se, extinto o processo sem resolução do mérito por reconhecimento de coisa julgada, deve o autor ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona do réu, ora apelante, especialmente diante da angularização da relação processual e da apresentação de contestação antes da sentença.

I. DA ADMISSIBILIDADE E LEGITIMIDADE RECURSAL DA ADVOGADA

A apelante KENIA SOARES DA COSTA interpõe o recurso em causa própria, sustentando que a sentença recorrida deixou de fixar verba honorária em seu favor, embora tenha atuado nos autos na defesa de EWERTON PINHEIRO DOS SANTOS.

A legitimidade recursal, no ponto, deve ser reconhecida.

Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil, segundo o qual: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar”. A mesma orientação decorre do art. 23 da Lei nº 8.906/1994, que assegura ao advogado o direito de executar autonomamente os honorários incluídos na condenação. Transcrevo:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Assim, sendo a verba honorária objeto direto da insurgência, a patrona do réu possui legitimidade para recorrer da sentença que deixou de fixá-la, conforme requerido no recurso de apelação de
ID 36491735
.

II. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

A sentença recorrida, lançada no
ID 36491727
, extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da existência de coisa julgada formada em demandas anteriores entre as mesmas partes e sobre a mesma questão jurídica.

Embora o juízo de origem tenha condenado o autor BANCO HONDA S/A ao pagamento das custas processuais, deixou de fixar honorários advocatícios em favor da parte ré.

No caso concreto, assiste razão à parte apelante.

Conforme se extrai da movimentação processual, antes da prolação da sentença, houve habilitação da defesa e apresentação de contestação por EWERTON PINHEIRO DOS SANTOS, por intermédio da advogada KENIA SOARES DA COSTA, documento identificado no
ID 36491559.

Portanto, não se trata de hipótese em que a extinção ocorreu antes da formação da relação processual ou sem qualquer atuação técnica da parte contrária. Ao contrário, houve angularização processual e efetiva atividade defensiva, com apresentação de peça de resistência à pretensão autoral.

Esse dado é relevante porque, uma vez chamado o réu ao processo e constituída defesa técnica, o encerramento da demanda por fundamento imputável ao ajuizamento indevido da ação atrai a incidência das regras de sucumbência e causalidade.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da incidência de honorários advocatícios na hipótese de comparecimento espontâneo do réu antes da citação, sendo o processo extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. 2. Surgimento do direito de defesa para o demandado imediatamente após o exercício do direito de ação pelo demandante. 3. Ainda que pendente a análise sobre a viabilidade da petição inicial e, consequentemente, da possibilidade de o processo prosseguir validamente, o autor já havia exercido a sua pretensão de forma que já assistia ao réu o direito de comparecer ao processo e apresentar sua defesa. 4. Tendo o autor requerido a concessão de tutela provisória, o comparecimento ao processo antes da citação era ainda mais justificável, pois o réu tinha interesse premente no exercício do contraditório e da ampla defesa o quanto antes a fim de trazer mais elementos para o juiz de primeiro grau analisar a presença dos requisitos da tutela de urgência requerida. 5. A ausência de emenda à petição inicial muito se assemelha ao abandono ou à desistência tácita do processo (ou da "ação"), havendo previsão expressa de fixação de honorários advocatícios para essas hipóteses (artigos 85, § 6º, 90, e 485, § 2º, segunda parte, do CPC). 6. Fixação de honorários em favor do advogado do réu, observada a tese fixada no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1936597 MT 2021/0134793-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1996758 SP 2021/0369684-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)

O art. 85, caput, do Código de Processo Civil dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. A norma não restringe a fixação da verba honorária às sentenças de mérito. A condenação em honorários também é cabível nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito, especialmente quando já formada a relação processual e quando a parte ré foi compelida a constituir advogado e apresentar defesa.

No caso dos autos, a extinção decorreu do reconhecimento de coisa julgada, conforme sentença de ID 36491727
. O juízo de origem consignou a existência de processos anteriores, com trânsito em julgado, em que se discutiu a mesma questão jurídica entre as mesmas partes.

Tal circunstância revela que o ajuizamento da nova ação deu causa à instauração de processo que não poderia prosseguir, obrigando o réu a se defender novamente de pretensão já alcançada pela coisa julgada.

Ainda que a apelante invoque, em suas razões recursais de ID 36491735, o art. 90 do CPC, sob o argumento de que teria havido desistência,
a sentença recorrida não extinguiu o feito por desistência, mas sim por coisa julgada, com fundamento no art. 485, V, do CP
C.

Essa imprecisão, contudo, não impede o acolhimento do pedido recursal. Logo, o fundamento adequado para a fixação da verba é o art. 85 do CPC, à luz do princípio da causalidade.

Assim, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pela patrona do réu, a apresentação de contestação antes da sentença, o grau de zelo profissional exigido e a ausência de complexidade extraordinária, mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A fixação observa os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Ressalto, por fim, que não se trata de majoração de honorários em grau recursal, mas de arbitramento originário da verba omitida na sentença de ID 36491727. Por essa razão, não incide, neste momento, a regra do art. 85, §11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, tão somente a fim de condenar o BANCO HONDA S/A ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da advogada KENIA SOARES DA COSTA, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026